Tribunal: TJDFT
Processo: 0753749-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA:PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL. CRIME DOLOSO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1.Agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que homologou a ocorrência de falta grave e determinou a regressão ao regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.A controvérsia dos autos consiste em aferir-se as provas colacionadas no procedimento administrativo são suficientes para justificar a homologação da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o procedimento administrativo que investigou a prática de falta grave pelo apenado garantiu o exercício da ampla defesa e do contraditório, tenho que não há qualquer reparo na decisão que homologou sua ocorrência.
4.Um vez comprovado que o acusado praticou lesão corporal contra um dos seus companheiros de apenamento, tenho que não há dúvidas da ocorrência da falta grave
5. Como sabido, o depoimento dos policiais penais goza de presunção de veracidade em virtude da fé pública, principalmente quando corroborados pelas demais provas dos autos, como a palavra da vítima e o laudo de lesão corporal que atesta que ele foi agredido e obrigado a fazer uma tatuagem.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.